Tribunal: TJPA
Processo: 0009780-96.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009780-96.2011.8.14.0006

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CRISTILENE DE PAIVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão monocrática que manteve, em sede de apelação, a condenação ao fornecimento de carta de crédito no valor de R$ 36.040,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, afastando apenas a capitalização dos juros. A agravada, Cristilene de Paiva Costa, afirma ter pago regularmente todas as parcelas do consórcio, tendo sido contemplada por sorteio sem que tenha recebido a carta de crédito correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da administradora de consórcio; (ii) estabelecer se a recusa injustificada na entrega da carta de crédito enseja indenização por danos morais; (iii) determinar a adequação da fixação dos danos materiais e da forma de cálculo dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre a consorciada e a administradora de consórcio está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza de consumo do vínculo e a adesão obrigatória às cláusulas contratuais.

4.

Verificou-se que a autora se encontrava adimplente na data da contemplação, e o suposto atraso de um dia não caracteriza mora apta a justificar a recusa da carta de crédito, conforme cláusula 17 do regulamento do consórcio.

5.

A administradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo ou justificativa legal para a negativa da carta de crédito, violando os deveres contratuais e configurando falha na prestação do serviço.

6.

A recusa injustificada caracteriza dano moral in re ipsa, por frustração da legítima expectativa do consumidor, não se tratando de mero aborrecimento.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante da conduta abusiva da administradora e da jurisprudência dominante.

8.

A obrigação de fornecimento da carta de crédito tornou-se impossível diante da extinção do grupo de consórcio, de modo que a indenização por danos materiais deve se limitar aos valores efetivamente pagos pela consorciada até a data da exclusão, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios pela SELIC, observada a compensação de valores já restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa na entrega de carta de crédito por parte da administradora de consórcio, após a contemplação e estando o consorciado adimplente, configura falha na prestação do serviço.

2.

A recusa injustificada enseja reparação por danos morais, ainda que não comprovado abalo psíquico específico, diante da caracterização de dano in re ipsa.

3.

A indenização por danos materiais, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, limita-se aos valores efetivamente pagos até a exclusão do consorciado, corrigidos e com juros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 397, 398, 406, §1º, 884, 927, 944; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 29, 35; CPC, arts. 373, II, 499; STJ, Súmula 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ApCiv nº 0506006-73.2018.8.05.0113; TJ-SP, ApCiv nº 1020183-55.2022.8.26.0114; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1075447-88.2023.8.11.0001; TJ-MG, ApCiv nº 5001596-74.2019.8.13.0245; TJ-GO, ApCiv nº 5072493-02.2023.8.09.0051; TJ-SP, ApCiv nº 1013456-84.2023.8.26.0554; TJ-PA, ApCiv nº 0801682-08.2020.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão monocrática proferida no ID nº 23681803, que deu parcial provimento à apelação interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, mantendo a condenação da recorrente ao fornecimento de carta de crédito no valor de R$ 36.040,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ambos corrigidos, afastando apenas a capitalização dos juros.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA DE ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO. CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a concessão de carta de crédito no valor de R$ 36.040,00 e o pagamento de indenização de R$ 10.000,00, ambos devidamente atualizados. A autora, Cristilene de Paiva Costa, alega não ter recebido a carta de crédito contratada mesmo após o pagamento regular das parcelas e a contemplação por sorteio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da administradora de consórcio; (ii) estabelecer se a recusa injustificada na entrega da carta de crédito enseja indenização por danos morais; (iii) determinar a aplicação de juros simples ou compostos nas condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso em razão da relação de consumo existente e do caráter de adesão dos contratos de consórcio.

2.

Comprovou-se que a autora realizou o pagamento regular das parcelas contratuais, incluindo aquela questionada, paga com apenas um dia de atraso, sem configurar débito vencido.

3.

A administradora de consórcio não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, evidenciando falha na prestação do serviço.

4.

A recusa injustificada de entrega da carta de crédito, após a contemplação, configura dano moral in re ipsa, superando o mero aborrecimento e ensejando indenização compatível.

5.

O valor fixado para os danos morais (R$ 10.000,00) é adequado, observando os princípios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Nas indenizações por ato ilícito não qualificáveis como crime, conforme a Súmula 186 do STJ, a capitalização de juros é inaplicável, devendo prevalecer os juros simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido para afastar a capitalização de juros nas condenações impostas, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

Configura falha na prestação de serviço a recusa injustificada de entrega de carta de crédito após contemplação por sorteio, quando comprovado o pagamento regular das parcelas contratuais.

2.

A recusa injustificada de entrega de carta de crédito enseja indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação de abalo emocional em casos de dano in re ipsa.

3.

Nas condenações por ato ilícito não qualificável como crime, aplicam-se juros simples, em conformidade com a Súmula 186 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 927, 944; CDC, arts. 14, 35; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000222011363001; TJ-DF, AC nº 20140410118312; TJ-RS, AC nº 70074940990; TJ-MT, APL nº 00097664920158110041.

Nas razões recursais (ID nº 24436978), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto à devolução dos valores pagos e extinção do grupo de consórcio, que, conforme asseverado pelo agravante, devem ser compensados caso a Turma não se convença pelo provimento do recurso.

Asseverou-se que a agravante demonstrou, sim, a justificativa para a recusa na concessão da carta de crédito – reiterou-se que o contrato firmado entre as partes era expresso no sentido de que não poderia haver atraso de parcela na próxima assembleia, posterior à contemplação.

Pontuou-se que, após a contemplação da agravada, esta teria sido notificada que a liberação da carta de crédito dependia de agravante estar com situação contratual “em dia”.

Acrescentou-se que a condição se encontra prevista na cláusula 12ª (décima segunda) do Regulamento do Consórcio, ou seja, o consorciado deve estar, necessariamente, adimplente com o grupo de consórcio. Juntou-se recorte da cláusula contratual no Agravo Interno.

Afirmou-se, ainda, que houve a devolução de todos os valores que tinha pagado em favor da agravante, no montante de R$ 4.695,65 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco mil reais e sessenta e cinco centavos), após a exclusão da agravada do consórcio, em razão de sua inadimplência, em atenção à cláusula 29ª (vigésima nona) do contrato.

Ressaltou-se, ainda, que é impossível a emissão de qualquer carta de crédito à agravada, tendo em vista que o grupo de consórcio do qual fez parte a agravante já foi extinto desde 17/01/2017.

Argumentou-se que a sentença de mérito, bem como a decisão monocrática, ora recorrida, não possuem efeito prático nesse momento contratual, pelas seguintes razões: a) a cota foi cancelada por inadimplência do Consorciado; b) o grupo de consórcio foi encerrado em 17/01/2017; c) após o encerramento do grupo, não remanescem atos contratuais, mas apenas a restituição do numerário contribuído.

Reiterou-se que, em caso de indeferimento do presente Agravo, seja deduzido do crédito da agravada o valor do qual já foi reembolsada, a fim de evitar enriquecimento sem causa de sua parte.

Por fim, pugnou-se que reconhecimento que não há danos morais indenizáveis, e, sucessivamente, pugnou-se pela redução do
quantum
indenizatório pela metade.

Em contrarrazões (ID nº. 24598946), CRISTILENE DE PAIVA COSTA alegou que a não liberação da carta de crédito teria se dado em razão do suposto inadimplemento da prestação, e inexiste qualquer prova robusta de mora ou inadimplência por parte da autora. Ressaltou-se que, embora a referida prestação tivesse vencimento em 09/03/2011, seu pagamento foi efetuado em 10/03/2011, demonstrando, assim, a ausência de culpa ou mora que justificasse o recuo na liberação do crédito.

Pontou-se que a Cláusula 17 do regulamento do consórcio prevê expressamente que o cancelamento da contemplação por atraso ocorrerá somente se o consorciado incorrer em atraso equivalente a duas prestações, o que,
in casu
, não teria se verificado, já que o atraso teria se limitado a um dia.

Enfim, alegou-se que restou incontroverso que a conduta da agravante, ao reter injustificadamente a carta de crédito, gerou flagrante descumprimento contratual, ensejando, por si só, a reparação dos danos morais sofridos pela autora, os quais ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Requereu-se a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia trazida a esta Turma reside na possibilidade de reforma da decisão monocrática que, com amparo nos autos e na jurisprudência dominante, reconheceu a falha na prestação do serviço e manteve a condenação da administradora de consórcio a liberar carta de crédito em favor da consorciada (danos materiais), bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Entendo que a decisão comporta revisão apenas quanto aos danos materiais.

Explico.

De fato, em primeira análise, poder-se-ia chegar à conclusão de que o inadimplemento de apenas um dia é insuficiente, por si só, para impedir a concessão da carta de crédito, bem como a continuidade da agravada no grupo de consórcio do qual fazia parte. Se o recorte factual fosse apenas esse, já se poderia concluir que
a conduta da agravante foi flagrantemente ofensiva aos deveres anexos da boa-fé contratual.

Entretanto, em análise das cláusulas contratuais do regulamento de consórcio (ID nº. 6020025 - Pág. 23), é possível verificar que sequer houve inadimplemento.

Deve-se recordar que a contemplação ocorreu no dia 05/02/2011, quando todas as parcelas estavam totalmente adimplidas, e que o alegado atraso ocorreu em parcela vincenda, de 09/03/2011.

Ademais,
conforme o item 12.1 do regulamento do consórcio
, o contemplado deveria estar em dia
até a AGO imediatamente anterior
– situação jurídica que foi comprovada pela consumidora agravada.

Logo,
deve-se reconhecer que há, sim, recusa injustificada para a concessão da carta de crédito
, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506006-73.2018.8 .05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA Advogado (s): ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ APELADO: JOSE FERNANDES DE SOUSA Advogado (s):JAMILLE DE SEIXAS SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL.
LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO - R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
- FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA . 1. A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, impedindo-o de adquirir e usufruir do bem desejado, traz consigo abalo de ordem moral e psíquica, a ensejar a reparação. 2. Analisando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade e a repercussão da lesão, a conduta do requerido, o potencial punitivo em razão da sua capacidade econômica, e a extensão do dano, se apresenta razoável e proporcional a manutenção do quantum indenizatório em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0506006-73 .2018.8.05.0113, em que figura como apelante CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e, como apelado JOSE FERNANDES DE SOUSA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2024. Des. Jorge Barretto Relator (TJ-BA - Apelação: 05060067320188050113, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024) (grifos nossos).

Contrato de consórcio de automóvel - Contemplação - Recusa na liberação da carta de crédito em razão de pendência de documentos - Aplicação da legislação consumerista (artigos 2º, 3º e 29 do CDC) – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) – Teoria do risco do empreendimento – Falha na prestação do serviço evidenciado –
Abusividade na recusa da liberação da carta de crédito à requerente – Recusa injustificada de liberação de carta de crédito contemplada - Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprar justificativa hábil para tal recusa e demora na liberação - DANO MORAL - configurado
- Acontecimentos que desbordam a esfera do mero aborrecimento e que ultrapassam a esfera dos dissabores que fazem parte do cotidiano - Montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que bem se ajusta a hipótese dos autos - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10201835520228260114 Campinas, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE.
RECUSA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE CADASTRO NÃO APROVADO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor . O consorciado aceito no grupo, que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao efetivar lance, receber o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio, salvo se existir disposição contratual em sentido contrário. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, sem existir cláusula contratual em sentido contrário, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito. A recusa injustificada na entrega da carta de crédito ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o bem desejado, acarreta dano moral. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10754478820238110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONSORCIADO ADIMPLENTE. CONTEMPLAÇÃO.
RECUSA INJUSTIFICADA DA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ABUSIVA. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. - A relação existente entre a administradora de consórcio e os consorciados é regida pelo Código de Defesa do Consumidor - Configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que atinja os direitos de personalidade do indivíduo, observada a ocorrência de ato ilícito, dano e o nexo de causalidade entre ambos - Viola a boa-fé objetiva a conduta da administradora de consórcio que emite a autorização de faturamento do veículo e, posteriormente, se nega a emitir a carta de crédito, quando contemplado, com fundamento na ausência de entrega de documentos ou de inadimplência - A injusta negativa na entrega da carta de crédito configura ato ilícito e enseja a indenização por dano moral, na medida em que frustra legítima expectativa do consorciado e lhe impõe situação vexatória - O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas (TJ-MG - Apelação Cível: 50015967420198130245 1.0000 .23.098526-9/001, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 26/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2024) (grifos nossos).

Tal fato,
malgrado seja suficiente para a manutenção da condenação em danos morais, não é bastante para a concessão integral da carta de crédito
, sob pena de locupletamento indevido (art. 884 do Código Civil).

Recorde-se que a obrigação de fazer, pleiteada pela agravada, já não era possível, em razão do encerramento do grupo. Assim, a determinação de concessão de carta de crédito no valor de R$ 36.040,00 (trinta e seis mil e quarenta reais)
figurou, sim, como uma conversão em indenização por danos materiais, na esteira do art. 499 do CPC.

Observe-se que o valor da condenação em danos materiais
deveria ser o efetivamente pago pela agravada, e não o valor integral da carta de crédito
– para o qual a agravada não contribuiu na integralidade.

Caso pretendesse obter o valor integral da carta de crédito,
a contrapartida deveria ter sido o depósito das parcelas vincendas em Juízo até a finalização do grupo, em janeiro de 2017, ou pedido incidental de reinclusão, após a exclusão abusiva realizada pela agravante – contudo, nada disso foi pleiteado no Juízo
a quo
. Logo, por não ter se empenhado em cumprir com sua parte na avença contratual, inviável manter os danos materiais fixados pelo Juízo de 1º Grau.

Entendo, portanto,
que os danos materiais sejam fixados no valor efetivamente pago pela agravada até a data da exclusão do consórcio – prazo que fixo como inicial para incidência de juros e correção monetária, com esteio no art. 397 do CC
.

Ressalto que, como se trata de exclusão indevida, em que se constata
culpa exclusiva da instituição financeira
, entendo que
os valores deveriam ter sido ressarcidos logo após a exclusão, de forma imediata e integral
– e não após o encerramento do grupo, como foi realizado pela agravante. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES IMEDIATA E INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não se tratando de desistência ou exclusão de consorciada, mas de rescisão contratual por culpa exclusiva da Administradora de Consórcios, que teve decretada a sua liquidação extrajudicial, a devolução dos valores pagos pela consorciada deverá ser feita imediatamente e pelo valor integral, sem descontos relativos a multas ou à taxa de administração, voltando-se ao estado anterior da contratação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 5072493-02.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Apelação – Consórcio para aquisição de imóvel – Ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo da requerida. Rescisão contratual de contrato de consórcio – Negativa de liberação do crédito pela requerida, após contemplação de lance efetuado pelo autor, em razão de ação judicial em que figura a esposa do requerente – Ausência de motivo justo a configurar o desinteresse comercial alegado pela requerida – Parte autora que sempre esteve adimplente com as parcelas do contrato, teve lance contemplado e preencheu os requisitos para liberação do crédito – Falha na prestação de serviços caracterizada –
Rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida – Necessidade de devolução imediata e integral dos valores despendidos, devidamente corrigidos
– Precedentes – Sentença mantida. Dano moral caracterizado na espécie – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa", mas envolve situação descrita que ultrapassa o limite do mero dissabor – Verba fixada em R$10.000,00 que se mostrou adequada, razoável e proporcional à situação "in concreto" – Sentença mantida. Retenção da taxa de administração – Impossibilidade – Rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida – Administradora que deverá suportar com a devolução, integral, de todos os valores pagos pelo autor – Pedido, ademais, que sequer poderia ser conhecido, eis que não foi objeto de discussão no primeiro grau – Inovação recursal caracterizada. Sucumbência exclusiva da requerida mantida – Honorários advocatícios majorados. Recurso improvido (TJ-SP - Apelação Cível: 1013456-84 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 05/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E CONDENOU A RÉ A REPARAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA. RECURSO DA RÉ. (1) LEGITIMIDADE DA RECUSA EM LIBERAR O CRÉDITO. SUPOSTA INCAPACIDADE DE A AUTORA CONTINUAR ARCANDO COM AS PRESTAÇÕES NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, A DESPEITO DO QUE SUSTENTA A RÉ. RECUSA ILEGÍTIMA, POIS INJUSTIFICADA. (2) CULPA PELA RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ ANTE AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL IMOTIVADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. (3) RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. NÃO APLICABILIDADE DAS REGRAS SOBRE EXCLUSÃO DO CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E SEM MULTAS OU TAXAS, ANTE A NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DESDE LOGO. (4) CORREÇÃO MONETÁRIA. MÉTODO DE RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. MECANISMO QUE NÃO IMPLICA MAJORAÇÃO DO MONTANTE A SER PAGO, MAS EVITA SUA MINORAÇÃO. TERMO INICIAL DA DATA DO DESEMBOLSO DOS VALORES, SOB PENA DE FRUSTAR SUA FUNÇÃO. (5) JUROS MORATÓRIOS. CONSEQUÊNCIA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS CONTADOS DA CITAÇÃO, À TAXA DE 1% AO MÊS. (6) DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. (7) QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO PREJUDICADO ANTE AO RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. (8) redistribuição do ônus sucumbencial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0011566-49 .2015.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 23.06.2020) (TJ-PR - APL: 00115664920158160017 PR 0011566-49 .2015.8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 23/06/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifos nossos).

Quanto à questão atinente ao dano moral, entendo que a condenação foi correta, ante a recusa injustificada e a violação à boa-fé contratual, conforme os julgados colacionados
supra.
No mesmo sentido, observe-se precedentes desta E. Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSÓRCIO EM GRUPO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECUSA INJUSTIFICADA DA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. VALOR MANTIDO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE. NÃO CARACTERIZADA. recurso conhecido e DESPROVIDO. à unanimidade.

1. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau avaliou de forma correta o caso em questão ao constatar que o autor/apelado não estava em débito com as parcelas do consórcio e nem possuía restrições em seu nome, seja no SERASA ou outro órgão de proteção ao crédito, nem das ações judiciais apontadas pela instituição financeira.

3. A situação experimentada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor, pois a recusa injustificada da administradora do consórcio em fornecer a carta de crédito, mesmo após o consorciado ter sido contemplado e cumprido todas as exigências constantes do contrato, caracteriza-se como dano moral indenizável em razão da quebra da legítima expectativa do consumidor de usufruir do bem móvel (automóvel), não se tratando de mero dissabor, cuja reparação mostra-se suficiente e razoável o montante arbitrado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a imposição de multa por litigância de má-fé à parte que interpõe recurso de Apelação em face da sentença que lhe é desfavorável, como ocorreu no presente caso.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801682-08.2020.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023) (grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. EXCESSIVA DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE DEU CAUSA À AÇÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002915-64.2017.8.14.0065 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)
(grifos nossos).

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que este valor se mostra proporcional e razoável, guardando correlação com a gravidade do dano e as condições econômicas das partes, não se evidenciando desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, quanto à fixação de dano moral, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar sentença quanto à fixação de danos materiais.

Fixo os danos materiais
no valor efetivamente pago pela agravada até a data da exclusão do consórcio, quando, então passarão a incidir correção moratória pelo IPCA
e juros moratórios de 12% ao ano
. Este valor deverá ser liquidado em sede de cumprimento de sentença,
compensando o valor já adimplido pelo agravante após a liquidação do consórcio.

Quanto ao mais, entendo pela manutenção da Decisão Monocrática impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2025